Tribunal: STF
Processo: RE 736537
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Recursos extraordinário e especial interpostos simultaneamente na origem. Julgamento do REsp pelo STJ. Perda do objeto do recurso extraordinário. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A Jurisprudência da Corte é no sentido de que somente ocorre a perda do objeto do recurso extraordinário interposto simultaneamente ao especial quando o Superior Tribunal de Justiça dá provimento a esse recurso, substituindo, assim, o acórdão da origem, o que não se deu no caso dos autos.



    2. Agravo regimental não provido.